Tribunal: TJSP
Processo: 2008466-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL (COMPRA E VENDA) – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008466-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIAMANTES
INCORPORADORA SPE LTDA., é agravada JOLI OLIVEIRA DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008466-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2008466-51.2020.8.26.0000
Comarca
: São Paulo 29a Vara Cível Central
Juíza
: Laura de Mattos Almeida
Ação
: Compra e venda em fase de cumprimento de
sentença (processo no 0063463-43.2019.8.26.0100)
Agravante : Diamantes Incorporadora SPE Ltda.
Agravada : Joli Oliveira de Araújo
VOTO no 30712
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL (COMPRA E VENDA)

INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
de fls. 76 destes que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de
rescisão de contrato de compra e venda, rejeitou a impugnação por
excesso de execução.
Sustenta o recorrente, em síntese, que há excesso de
execução, devendo ser acolhida a impugnação ao cálculo apresentado
pela credora e que é indevida a sua condenação na verba honorária.
Pede o provimento do recurso.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido, dispensando-
se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo Código de Processo
Civil, uma vez que reúne condições de imediato julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008466-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório. Passo a decidir.
Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda
em fase de cumprimento de sentença.
A credora apresentou planilha de débito, apontando o valor
da verba honorária em 15% sobre o valor da condenação.
O devedor apresentou impugnação ao cálculo, aduzindo, em
síntese, excesso de execução apontando o termo inicial dos juros de
mora a partir do trânsito em julgado, e não a citação, como constava do
referido cálculo, e, ainda, a imposição de condenação na verba
honorária de 10% sobre o valor da condenação.
No tocante à verba honorária, na decisão de fls. 100 da
origem, constou o reconhecimento da credora pelo equívoco na
cobrança do percentual de 15% sobre o valor da condenação, e não
como constou do título executivo judicial (fls. 22 da origem), o que
levaria ao acolhimento parcial da impugnação.
Ocorre que a impugnante também alegou incorreção no
termo inicial dos juros de mora (a citação e não o trânsito em julgado).
Nos termos do v. Acórdão de fls. 22/29 da origem, foi dado
parcial provimento ao recurso da ré para distribuição do ônus de
sucumbência entre as partes, diante do fato de a autora ter decaído no
seu pedido de restituição dos valores pagos a título de comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008466-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
corretagem e taxa SATI, mantendo, no mais, a r. sentença tal qual
lançada, que já havia fixado a citação como termo inicial de juros de
mora, já transitada em julgado.
Assim, a rejeição da impugnação deve ser mantida, porque
a agravada reconheceu o equívoco na cobrança da verba honorária, e a
agravante decaiu no capítulo relativo ao termo inicial dos juros de mora,
sendo devida a cobrança da verba honorária nos termos do artigo 85, §
13 do Código de Processo Civil.
Dito isso, a manutenção de decisão guerreada é medida que
se impõe.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator